Tribunal: TJPA
Processo: 0810810-73.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810810-73.2019.8.14.0000
PACIENTE: EDIVALDO GOMES BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar constrangimento ilegal, quando idônea a fundamentação do magistrado que, ao proferir a sentença condenatória, mantém a prisão preventiva fundado na presença dos requisitos autorizadores, bem como no fato de ter o réu permanecido preso durante toda a instrução.

2. Ordem denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDIVALDO GOMES BEZERRA
, contra o ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Aduz o Impetrante que o Paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 217-A do Código Penal,
ocasião em que o juízo sentenciante negou seu direto direito de recorrer em liberdade. Alega a contrariedade ao disposto no art. 283 do CPP, art. 5º, LVII, da CF e Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 43, 44, e 54, pelo STF, pelo que requer a concessão da ordem a fim de ser colocado em liberdade enquanto aguarda o julgamento do recurso de apelação interposto.

Dispensei o pedido de informações no ID 2582374, considerando que os autos do processo referência estão em meu gabinete, para apreciação do recurso e, no mesmo ato, indeferi o pedido de liminar, com posterior remessa à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

No ID 2596894, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cumpre destacar, inicialmente, que não se trata aqui de execução provisória da pena, da qual estabelece o art. 283 do CPP, e as ADCs n. 43, 44, e 54, como alegado pelos impetrantes, tendo em vista que essa somente será autorizada após sentença transitada em julgado, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que o recurso de apelação se encontra pendente de apreciação em meu gabinete. Versa, portanto, sobre a prisão preventiva do Paciente, a qual veio a ser decretada no curso do processo criminal, e que por ocasião da sentença condenatória foi
mantida
de forma fundamentada pelo juízo coator. Vejamos:

“(...)É certo que prisão preventiva não pode ser confundida com antecipação de pena, pois, segundo precedente do STF, fixado em sistema de repercussão geral, a determinação de imediato cumprimento de pena só ocorrerá após julgamento do acordão em 2º grau, isto é, após esgotamento das vias ordinárias (Tema 925, Rext. ARE 964246 - STF).

Contudo, doutrina majoritária, acompanhada pela jurisprudência do Colendo STJ, vem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de não culpabilidade e deverá ser aplicada sempre que as hipóteses legais permitirem (art. 313 do CPP) e quando a liberdade do investigado/acusado representar risco a: i) ordem pública, ii) ordem econômica, iii) conveniência da instrução criminal e iv) assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

No caso dos autos, tem-se que a lei processual penal autoriza a decretação da prisão preventiva do acusado, uma vez que o crime praticado pelo acusado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

Além disso, o crime praticado pelo acusado demonstrou sua periculosidade concreta, já que a época dos fatos possuía um estabelecimento comercial a frente de um colégio e valeu-se disso para praticar o crime aliciando sexualmente um adolescente.

Ademais, a soltura do réu nessa fase revelaria verdadeira desproporcionalidade, visto ter permanecido encarcerado durante todo o trâmite processual, quando ainda não havia produção de provas robustas. Neste sentido é inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (RHC 74.896/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). (...)”

Daí porque a
pretensão não merece acolhimento, posto que, além do
decisum
estar suficientemente fundamentado, permaneceu o Paciente na condição de custodiado durante a marcha processual, não havendo qualquer ilegalidade ou vício apto a ensejar a nulidade da sentença, e por consequência, impede a expedição do alvará de soltura.

Nesse sentido:

“A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (RHC 74.896/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). (...)”

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO
a ordem impetrada.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 29/01/2020